Tribunal: TJDFT
Processo: 0728352-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal conta a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais deduzidos pela parte autora/recorrida para 1) declarar, de forma incidental, a inconstitucionalidade da nova redação dada pela Lei n. 13.954/2019, no que concerne à obrigatoriedade da cobrança de alíquota de militares inativos das forças auxiliares; 2) determinar ao Distrito Federal que se abstenha de realizar o desconto da contribuição previdenciária da alíquota estabelecida na Lei Federal n. 13.954/2019, no contracheque da parte autora, devendo ser restabelecida a alíquota anterior de 7,5% (sete e meio por cento); e 3) condenar o Distrito Federal a pagar à parte requerente a importância de R$ 8.048,21 (oito mil, quarenta e oito reais e vinte e um centavos). Em suas razões recursais, em síntese, o DF defende a constitucionalidade da Lei Federal no 13.954/19 e requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem contrarrazões. É o breve relato. DECIDO. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema no 1177 (RE no 1338750/SC), acórdão publicado no DJE em 27/10/2021, fixou a seguinte tese: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. Apesar de fixada a aludida tese, o tema vem recebendo diferentes soluções pelas Turmas Recursais deste TJDFT, ora entendendo-se que a Lei no 13.954/2019 foi declarada inconstitucional tão somente no ponto em que invadiu a competência legislativa dos Estados (não do Distrito Federal), ora aplicando-se o entendimento de que a declaração de inconstitucionalidade também contempla o Distrito Federal, apesar de não expresso no julgamento. A título de exemplo, os seguintes acórdãos: no 1600631 (1a TR), no 1440466 (2a TR) e no 1365627 (3a TR). Ocorre que o acórdão – que fixou a tese no Tema no 1177 – ainda não transitou em julgado, e vem sendo atacado por vários embargos de declaração. Em 13/09/2022, foi publicado acórdão de embargos de declaração, cujo voto do Min. Relator Luiz Fux faz menção expressa de que a inconstitucionalidade em questão “alcança as alíquotas definidas pela lei federal às contribuições de militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas”. Além disso, entende o Min. Relator que devam ser atribuídos efeitos infringentes aos embargos de declaração: Ex positis, CONHEÇO dos embargos de declaração, atribuindo-lhes excepcionais EFEITOS INFRINGENTES, e os PROVEJO PARCIALMENTE, tão somente para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1o de janeiro de 2023. A modulação dos efeitos aplicada acabaria por resolver a questão em favor do ente distrital recorrente, uma vez que possibilitaria os recolhimentos realizados até 01°/01/2023, cabe aguardar o trânsito em julgado do referido processo. Nesse cenário, considerando-se que o julgamento do Tema no 1177, aplicável ao caso concreto, ainda não foi finalizado, tendo sido apresentados novos embargos de declaração em face da decisão acima, bem como levando-se em conta os princípios da uniformidade das decisões judiciais e da segurança jurídica, entendo que o melhor a ser feito no presente momento processual é sobrestar o julgamento do Recurso Inominado interposto, conforme autoriza o art. 1.030, inc. III, do CPC. Ante o exposto, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO INOMINADO até o julgamento definitivo do Tema no 1177/STF, determinando-se à Secretaria que adote as providências pertinentes. Publique-se. Intimem-se.